Tribunal: TJDFT
Processo: 0728044-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728044-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANNA LUCIA COSTA OLIVEIRA, JOSIMEUBA JOSINO SOARES, KEILA MARGARETH CANDIDO ROLIM, RAIMUNDA IRIS DE SOUSA ANDRADE, REGINA CELMA BESERRA DE ALENCAR D E C I S Ã O O caso dos autos versa sobre pedido de indenização decorrente de suposto ato ilícito perpetrado pelo Banco do Brasil S.A. na administração da conta individual do PASEP da parte autora. Uma das questões tratadas no presente recurso, referente à “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP)” foi afetada à Câmara de Uniformização de Jurisprudência com a admissão, na sessão de 24/8/2020, do Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Na decisão de admissão foi determinada a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia acerca da questão delimitada no incidente. Assim, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Os autos deverão aguardar o término do julgamento do IRDR na Secretaria da eg. 8a Turma. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator